Tribunal: TJPA
Processo: 0811566-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811566-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVANDERSON DOUGLAS COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0811566-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVANDERSON DOUGLAS COSTA SANTOS

IMPETRANTE: RENATA SUELLEN FRANCO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0805701-63.2024.8.14.0401

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por RENATA SUELLEN FRANCO, advogada, inscrita na OAB/PA sob o n.º 34.806
,
em favor do paciente EVANDERSON DOUGLAS CARDOSO SANTOS, apontando como autoridade coatora a VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM autos do processo nº 0805701-63.2024.8.14.0401.

Constam nos autos do Inquérito Policial e processo criminal n.º 0805701-63.2024.8.14.0401, o qual tramita na 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES, decretação de prisão temporária em desfavor do pacientes em Evanderson Douglas Costa Santos, no dia 18/04/2024, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no o art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89 e do art. 2º, §4º, da Lei 8.072/90, por ter, supostamente, os pacientes se envolvido nos fatos ocorridos no dia 01/10/2023, que culminaram com a morte da adolescente A.T.D.S.D.S.

Em suma alega: (i) Ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva; (ii) Condições pessoais favoráveis.

Desta feita, requer que a presente ordem de habeas corpus seja concedido liminarmente, para fazer impedir o suposto constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, a fim de que seja posto em liberdade.

Os autos foram distribuídos inicialmente a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, em razão de meu afastamento funcional, de modo que a relatora indeferiu a liminar e solicitou informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 25.07.2024, por meio do Documento de Id 20980984.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no boletim de ocorrência, no relatório de investigação policial e nos depoimentos acostados nos autos, principalmente o de Carlos Henrique Braga dos Reis, que respondeu que não conhecia a vítima, mas ficou sabendo do crime, inclusive ouviu da pessoa que conhece por "TINHO", filho do senhor conhecido por "SECO" e da senhora DEISE, o qual reside numa passagem (não tem certeza se Passagem Pau D'arco), n° 04, onde existe uma venda de açaí, Terra Firme, de que fora ele próprio ("TINHO") quem tinha atraído a vítima ALANA para o local onde fora ela assassinada e que o fato se deu por que a vítima "jogava com os pelas", foi o próprio "TINHO" quem lhe falou que tinha matado a ALANA, e isso aconteceu quando o depoente e "TINHO" estavam fumando maconha às proximidades da casa do depoente, alguns dias após o crime contra ALANA; QUE "TINHO" não quis dizer quem mais estava envolvido na morte da vítima, mas disse que ALANA morreu por que ela "JOGAVA COM OS PELAS", se referindo aos Policiais Militares, mas não sabem de quem se trata.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, constante das informações da autoridade coatora:

“(...)
A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, premente a necessidade de decretar a custódia preventiva do representado, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista os suficientes indícios de autoria delitiva por meio do conjunto fático-probatório juntado até o momento. De acordo com os autos, reprisando os fatos que motivaram a decretação da prisão temporária, presentes estão os indícios de autoria delitiva. Trata-se de crime contra a vida perpetrado contra a vítima Alana Taís dos Santos dos Santos, fato ocorrido no dia 01/10/2023. Segundo consta na peça representativa, a ofendida Alana Taís dos Santos dos Santos foi localizada sem vida, com as mãos e pescoço amarrados com fios de telefone e sinais de tortura, na Rua Tucunduba, Conj. Liberdade II, Qd. 03, bairro Terra Firme. No ínterim das investigações, fora apurado que a motivação se deu em decorrência de Alana ser namorada de Wesley Patrick Martins, o qual supostamente era informante da Polícia Militar e ligado aos milicianos dos bairros Marco, Guamá e Terra Firme. Por sua vez, Alana em contribuição ao trabalho desempenhado pelo namorado, em tese, era responsável pelo levantamento dos vendedores de substâncias entorpecentes e a sua morte da ofendida foi uma suposta vingança do crime organizado. Durante o procedimento administrativo a testemunha Carlos Henrique Braga dos Reis foi inquirida e relatou que Evenderson Douglas Costa Santos confessou a autoria delitiva a ela. Outrossim, a motivação do ilícito foi em razão de Alana ser informante da Polícia Militar. A testemunha Raimundo Rafael da Cunha Amorim, integrante do Comando Vermelho, também foi ouvida em sede administrativa e declarou que o executor da morte da ofendida foi o nacional de alcunha “Tubarão”, suposto idealizador de missões e torre no bairro Guamá. Outrossim, o homicídio também teve, em tese, o envolvimento do representado Evanderson Santos, também integrante da mesma facção (Id. 112913229). A conduta contra a vida ocorreu em represália à proximidade entre Wesley Patrick Martins Cardoso (namorado da Alane) e a Polícia Militar. Registre-se, ainda, que Wesley também foi vítima de homicídio em 07/02/2024. O mandado de prisão temporária contra o investigado foi cumprido em 14/05/2024. Em sede administrativa, Evanderson Santos negou a autoria delitiva. Por sua vez, a equipe policial identificou “Tubarão” como sendo o nacional Daniel Menezes Baars, suposto integrante de facção criminosa com atuação no bairro do Guamá e um dos envolvidos no homicídio de Alana. Ocorre que, a autoridade policial não obteve êxito em localizá-lo para esclarecer o fato. Nesse contexto, logrou êxito a Autoridade Policial em demonstrar suficientemente indícios de autoria do representado na empreitada criminosa, bem como a necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva. Com efeito, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria resultam demonstrados quantum satis, pelo sólido conjunto probatório carreado aos autos, mormente pelo relatório de investigação, pelos depoimentos das testemunhas e demais provas materiais (Id. 118974261). Ademais, verifica-se que o crime que lhe é imputado é grave, praticado, em tese, com notória crueldade, o que também evidencia a periculosidade real do representado, sendo estes elementos concretos e suficientes para a decretação da prisão, eis que demonstrado o periculum libertatis. Destarte, considerando a gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade real do agente demonstrada pelo modus operandi, entendo que existem fortes indícios de que o requerido, em liberdade, atentará contra a ordem pública e a paz social, fazendo-se necessária a decretação de sua prisão preventiva, evitando-se que venha a cometer outros crimes se solto estiver. Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, do representado EVANDERSON DOUGLAS COSTA SANTOS, nascido em 28/10/2004, RG 8329499, CPF 702.508.622-39, filho de Evandro da Silva Santos e Deize Souza da Costa, residente na Passagem Pau D’arco, nº 04, bairro da Terra Firme, Belém/PA, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, através da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

De fato, a gravidade concreta e a periculosidade estão bem caracterizadas no
modus operandi
da conduta perpetrada pelo ora paciente, que, pertencente a organização criminosa, ceifou a vida de uma adolescente por motivo de vingança e disputa de poder existente entre a milícia e traficantes. Ceifou a vida de modo cruel, amarrando a vítima e a enforcando com fio de telefone.

Nossos Tribunais Superiores possuem vasta jurisprudência no sentido de manter a custódia preventiva quando presentes a gravidade concreta e a periculosidade.

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211284 CE 0112990-73.2022.1.00.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/05/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Desta forma, não assiste razão ao impetrante em afirmar que não haveria fundamentação concreta para a decretação da medida segregacionista.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 19/08/2024